Tribunal: TJDFT
Processo: 0741500-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem análise do mérito, em face da litispendência com o processo n° 0705565-10.2025.8.07.0016, julgado pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, narraram que o 1° requerente era proprietário do veículo marca/modelo HONDA/CG 160MAN, placa: REM3I91, renavam: 01264250808. Pontuaram que na data de 28/04/2022, o veículo foi emprestado ao 2° requerente para realização de entrevista de emprego. Observaram que, por um momento de displicência, o segundo autor retirou o capacete para conferir o endereço que buscava, quando foi avistado por agente público que lavrou o auto de infração S003692598, imputando contra o autor a infração de trânsito capitulada no art. 244, inciso II, do CTB. Salientaram que a pontuação da infração foi lançada no prontuário do primeiro autor. Frisaram que o 1° requerente era detentor de permissão do direito de dirigir, e que mesmo alegando, perante o órgão de trânsito, que não tinha cometido a infração, tal penalidade foi aplicada contra si. Destacaram que só tomaram conhecimento da infração depois de ultrapassado o prazo de 30(trinta) dias que detinha o proprietário do veículo para informar a autoria do ato infracional.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram oferecidas contrarrazões (ID 72578926).
4. As questões trazidas para análise desta Turma recursal consistem na incorreta aplicação da litispendência, na impossibilidade de intranscendência da pena e da possibilidade de apresentação da defesa fora do prazo.
5. Em suas razões recursais, os autores, ora recorridos, alegaram que os fundamentos da presente ação possuem nuances importantes que não foram apreciados na ação anterior. Razão pelo qual, segundo seu entendimento, é incorreta a aplicação da litispendência. Destacaram que a interpretação rígida do prazo de 30 (trinta) dias, desconsiderando a boa-fé e a condição de verdadeiro infrator, ferem o referido princípio. Observaram a pretensão destes autos está na transferência da pontuação para o segundo recorrente. Frisaram que cabe ao condutor do veículo toda responsabilidade sobre as infrações cometidas, não cabendo ao proprietário do veículo o ônus da penalidade imposta. Argumentaram que a jurisprudência é clara ao indicar que a presunção do §7° do art. 257 do CTB é meramente formal e pode ser contestada com provas em contrário. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e afastara litispendência e por consequência a apreciação do mérito para declarar a nulidade da penalidade imposta ao primeiro recorrente, com a transferência da infração e a pontuação respectiva para o segundo recorrente.
6. Compulsando os autos n° 0705565-10.2025.8.07.0016, com sentença já transitada em julgado em 23/05/2025 (ID 237118098), verifica-se que o pedido daquela inicial, consistia em declarar a nulidade do auto de infração n° S003692598, para que fosse retirado qualquer tipo de restrição, inclusive para fins de licenciamento, transferência do veículo e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do primeiro recorrente (ID 223251604, p.3) . Nestes autos, o pedido autoral foi para declarar a ilegalidade do auto de infração n° S003692598, abster-se de responsabilizar o primeiro recorrente e condenar a parte requerida a transferir a infração para o segundo requerente.
7. Nos termos do art. 337, §3° do CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Na espécie verifica-se que a discussão se baseia no mesmo auto de infração, qual seja, o n° S003692598. As alegações fáticas são virtualmente as mesmas: de que a infração foi cometida por terceiro. Considerando que os fatos alegados já foram analisados no primeiro processo, que foi julgado improcedente por falta de provas, estaria demonstrada a litispendência. Tendo em vista que após a prolação da sentença ora atacada houve o trânsito em julgado da sentença proferida no primeiro processo (ID 237118098), constituiu-se a coisa julgada, nos termos do art. 337, §4°, do CPC, não sendo possível aplicar qualquer efeito rescisório com a propositura de nova ação originária. Prejudicadas as demais razões recursais. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.